Tribunal: TJMT
Processo: 8010013-14.2016.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FEBRONI SILVA SOUZA - CPF: 015.050.711-94 (RECORRENTE), ROMANO VOLTOLINI - CPF: 310.280.778-07 (ADVOGADO), ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS - CPF: 054.464.961-32 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação contratual.

2.

Contudo, de análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram apresentadas na contestação, contrato devidamente assinado, bem como faturas de cartão de crédito com histórico de utilização e pagamentos realizados.

3.

Portanto, a negativação no valor de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), se trata de exercício regular do direito da parte Recorrida, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.

Deste modo, não há que se falar em negativação indevida, tampouco em dano moral.

5.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos:

DISPOSITIVO.

“Ex Positis”, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida pela parte reclamante na inicial, e, consequentemente,
JULGO
parcialmente
PROCEDENTE
o pedido
CONTRAPOSTO
, motivo pelo qual
CONDENO
a parte reclamante a pagar à empresa reclamada o valor total de
R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais),
relativo ao débito em apreço, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento.

Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte Reclamante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.”

Nas razões recursais, a parte recorrente imputa ao fato de ter promovido indevidamente a presente demanda ao seu antigo defensor , tendo por assim promovido a sua troca ante sua defesa ter sido ineficiente e por simplesmente ter acreditado em uma empresa que lhe prometia limpar seu nome, pugnando assim para afastar sua condenação em litigância de má-fé.

Já a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da condenação em decorrência da ocorrência em litigância de má-fé e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020